Tribunal: CARF
Processo: 10660.003165/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.003165/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.090 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
COOPERT DOS CAFEICLT DA ZONA DE VARG LT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas, nos dados não relacionados aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias, sujeitando o infrator à multa
prevista na legislação previdenciária.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO LEI No 8.212 DE
1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449 DE 2008, CONVERTIDA
NA LEI No 11.941 DE 2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 4 DE
DEZEMBRO DE 2009. SÚMULA CARF No 119.
Aplica-se a legislação inovadora quando mais benéfica ao sujeito passivo. A
comparação das multas previstas na legislação, para efeito de aferição da mais
benéfica, leva em conta a natureza da exação, e não a sua nomenclatura. Em se
tratando de lançamento de ofício por descumprimento de obrigação acessória e
principal, a aplicação da multa prevista no artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991,
deve retroagir para beneficiar o contribuinte se resultar menor do que a soma
das multas previstas nos artigos 32, §§ 4o e 5o e 35, inciso II da mesma lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação ao presente dos reflexos
decorrentes das eventuais exonerações decididas no processo em que se discutiu a obrigação
principal, bem assim para determinar a aplicação da retroatividade benigna, nos termos do art.
476-A da IN 971/09.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.003165/2008-89
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.003165/2008-89

Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 58/64) interposto contra decisão no acórdão da
5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) de fls.
46/56, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado no auto de
infração – DEBCAD no 37.035.069-3, lavrado em 12/9/2008, no montante de R$ 82.002,62 (fls.
2/10), referente à aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 68,
conforme transcrição abaixo (fl. 2):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e parágrafo 3o, acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e parágrafo 5o, também acrescentado
pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, parágrafo 5o, acrescentados pela Lei n. 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048,
de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto n. 4.729, de 09.06.03)
e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 82.002,62
OITENTA E DOIS MIL E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 47/49):
Conforme Relatório Fiscal da Infração, fls. 06/07, o período do débito compreende as
competências de 09/2003 a 12/2007. Relata em síntese que:
Dentre os contratos firmados com cooperativas de trabalho, foram verificados Contrato
de Prestação de Serviços firmado com COOPTRAM — COOPERATIVA DOS
TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ
01.962.995/0001-34, de 03/04/2001, registrado em 11/05/2001 no SERVIÇO
REGISTRAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURÍDICAS, de
Varginha — MG, no Livro B-37, fl. 044, sob o n° 21.844, e Contrato de Prestação de
Serviços firmado em 20/12/2004 com BRASILCOOP — COOPERATIVA
BRASILEIRA
DE
TRABALHADORES
LIBERAIS
LTDA,
CNPJ
n°
01.378.126/0001-67, de 20/12/2004.
A COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE VARGINHA LTDA, não
incluiu os valores decorrentes de "taxas de manutenção" e de "despesas administrativas"
nas bases de cálculo das contribuições definidas no art. 22, IV, da Lei n° 8.212/1991,
deixando de recolher as contribuições delas decorrentes, e tampouco lançou tais valores
no campo VALORES PAGOS A COOPERATIVAS DE TRABALHO das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP entregues à época
própria.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.003165/2008-89

Por ter omitido bases de cálculo de contribuições previdenciárias em GFIP, a
COOPERATIVA DE CAFEICULTORES DA ZONA DE VARGINHA LTDA
infringiu a disposição do artigo 32, inciso IV e parágrafo 5°, da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991, e, concomitantemente, do artigo 225, inciso IV e parágrafo 4° do Decreto
n°3.048, de 6 de maio de 1999.
Não se configuraram as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do
Regulamento Previdenciário e tampouco se verificaram as circunstâncias atenuantes
previstas no art. 291 do RPS.
Segundo o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 08/09, a multa aplicada
corresponde a cem por cento do valor da contribuição não declarada, como prevista no
artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, acrescentado pela Lei n° 9.528, de
10/12/1997 combinado com o art. 284, inciso II e art. 373, do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999. Limitada aos
valores previstos no parágrafo 4o do artigo 32 da Lei n° 8.212/91, em consonância com
o inciso I do artigo 284, do RPS, conforme quadro demonstrativo e informações
explicativas nos parágrafos posteriores. Valor mínimo atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 77, de 11/03/2008.
Apresenta tabela onde demonstra por competência o número total de segurados (fls.
06/07) e tabela onde demonstra por competência a multa aplicada (fls. 08/09).
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 22/9/2008 (AR de fl. 17) e
apresentou sua impugnação em 21/10/2008 (fls. 21/29), com os seguintes argumentos consoante
resumo no acórdão da DRJ (fls. 48/49):
O sujeito passivo foi cientificado da presente autuação em 22/09/2008, por via postal
AR conforme fls. 01 e 16/17; e, apresentou impugnação em 21/10/2008 (fls. 20/40),
alegando em síntese:
- DO RECOLHIMENTO DE INSS PELA CONTRATANTE POR SERVIÇOS
PRESTADOS POR COOPERATIVAS DE TRABALHO. (fis. 21/25)
- Definição de Cooperativa de Trabalho (fls. 21/22)
- Recolhimento de 15% de INSS sobre a nota fiscal de Cooperativa De Trabalho (fls.
22/25)
Como a Impugnante é a empresa contratante o valor destinado ao pagamento do INSS
incidente sobre essa contratação constitui custo ou despesa operacional.
Portanto, não resta dúvida da inconstitucionalidade dessa exigência, já que houve a
instituição de uma nova contribuição, antes declarada e reconhecida legalmente e que
posteriormente foi revogado passando a obrigatoriedade do recolhimento a ser exigido
por forca da Lei 9876/99, que como já exposto anteriormente, não é Lei Complementar
e sim Lei Ordinária.
Porém, inobstante à alegado inconstitucionalidade, em se admitindo por hipótese, sua
legalidade, a previsão legal é de que a contribuição a cargo da empresa será de "quinze
por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho".
... pelas Notas Fiscais emitidas pelas cooperativas de trabalho COOPTRAM e
BRASILCOOP temos que houve sim o recolhimento do INSS, à ordem de 15%, sobre
os serviços prestados pelos cooperados.
- DA NATUREZA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OU TAXA DE
MANUTENÇÃO. (fls. 25/26)
Nas sociedades cooperativas, a taxa de manutenção ou de administração não tem
natureza de prestação de serviço.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.003165/2008-89

- DA APLICAÇÃO DA MULTA POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO
(fls. 27/28)
Ora, é obvio que o Auditor Fiscal, ao lavrar o auto de infração, considerou como
errônea a informação, baseando seu entendimento na interpretação que ele deu à taxa de
manutenção ou de administração das Cooperativas de Trabalho. Porém, como aqui
exposto, taxas de manutenção ou de administração de Cooperativas de Trabalho não são
têm origem em prestação de serviços e não podem ser consideradas fato gerador de
contribuições previdenciária s, sendo infundado o auto de infração lavrado.
- DOS PEDIDOS (fls. 28)
Assim sendo, por não ser a taxa de manutenção das cooperativas de trabalho uma verba
decorrente de prestação de serviços, não pode ela ser considerada para apuração do
INSS devido pela contratante; conseqüentemente, não há que se falar em omissão ou
divergência no documento de apuração da contribuição previdenciária, devendo,
portanto, ser acolhida a presente Impugnação para anular o auto de infração lavrado
contra a Impugnante.
Protesta provar o alegado, pela produção de todos os meios de prova em direito
admitidos.
Da Decisão da DRJ
A 5a Turma da DRJ/JFA, em sessão de 6 de maio de 2009, no acórdão no 09-
23.775 (fls. 46/56), julgou o lançamento procedente conforme ementa abaixo reproduzida (fls.
46/47):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/09/2008
AI DEBCAD N° 37.035.069-3 de 17/09/2008
AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR GFIP COM
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
DAS TOMADORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS ATRAVÉS
DA
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. TAXA DE MANUTENÇÃO.
NÃO APLICAÇÃO DA NOVA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO DA MULTA.
É devida a autuação da empresa por apresentar GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Art. 32, IV e § 5o da Lei
n° 8.212/91 acrescentado pela Lei n° 9.528/97 combinado com o art. 225, IV e § 4°, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
É devida a contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, de quinze
por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho Lei n° 9.876, de 26/11/99.
As parcelas componentes da Nota Fiscal de Prestação de Serviços integram o seu valor
bruto e a base de cálculo da contribuição social previdenciária.
A lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surte os seus
efeitos enquanto estiver vigente e deve obrigatoriamente ser cumprida pela autoridade
administrativa por força do ato administrativo vinculado.
A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, à obrigação de cumprir
e respeitar as leis em vigor. Não é possível, em sede administrativa, afastar-se a
aplicação de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
As determinações advindas com a Medida Provisória n° 449, de 04/12/2008, para
aplicação da multa por omissões em GFIP incluídas na Lei n° 8.212/91 não retroagem
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.003165/2008-89

pela nova sistemática de apuração de multa adotada, à ação fiscal encerrada antes da
publicação desta com a emissão conjunta de Auto de Infração de Obrigação Principal.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 18/6/2009 (AR de fl. 57) e interpôs
recurso voluntário em 26/6/2009 (fls. 58/64), no qual requer sua reforma visando a redução das
penalidades aplicadas nos termos da Lei no 11.941 de 2009.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso apresentado o contribuinte insurge-se, exclusivamente, em relação à
aplicação da MP 449 de 2009, convertida na Lei no 11.941 de 2009, que promoveu alterações nas
penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal
e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212 de 1991.
Da obrigação acessória e do seu descumprimento
O motivo da autuação, conforme descrito no relatório fiscal, foi o fato da empresa
ter apresentado a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A
previsão legal da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o da Lei no 8.212
de 1991 combinado com o artigo 284, II e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa aplicável a cem por cento
(100%) do valor da contribuição devida e não declarada na GFIP, observado o limite, por
competência, em função do número de segurados, disciplinado pelo parágrafo 4° do artigo 32 da
Lei n° 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528 de 1997, em consonância com o
inciso I do artigo 284 do RPS, perfazendo o total de R$ 82.002,62 (oitenta e dois mil, dois reais
e sessenta e dois centavos).
Da Retroatividade Benigna da Multa
Tendo em vista a disposição contida no artigo 106, II, “c” da Lei no 5.172 de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), devido às alterações promovidas
na Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991 pela MP no 449 de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, há que se verificar a situação
mais favorável ao sujeito passivo, em matéria de penalidade relacionada a infrações
anteriores a 3/12/2008.
A Portaria PGFN/RFB no 14 de 4 de dezembro de 2009, a seguir reproduzida,
se reporta à aplicação do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso
II, alínea “c” do CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias
nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.003165/2008-89

isoladamente, previstas na Lei no 8.212 de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449
de 2008, convertida na Lei no 11.941 de 2009:
Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009
Art. 1o A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,
às
prestações de parcelamento e aos demais débitos não
pagos até 3 de dezembro
de
2008, inscritos ou não em Dívida Ativa, cobrados por meio de processo ainda não
definitivamente julgado, observará o disposto nesta Portaria.
Art. 2o
No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte,
o valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN).
§1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das
multas referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput darseá por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou
II - de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de
primeira instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a
análise do valor das multas para verificação e aplicação daquela que for mais
benéfica, se cabível, será realizada no momento do pagamento ou do
parcelamento.
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos
por
descumprimento
de
obrigação principal, conforme o art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941,de 2009,
e de obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da
Lei no 8.212,
de 1991,
em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009 e da multa de
ofício calculada na forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei
no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas
no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos
processos conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os
parcelados, os não impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os
ajuizados após a publicação da Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de
2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991,
em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos,
deverá ser comparado com o valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela
Lei, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao
sujeito passivo, será reduzido àquele patamar.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.003165/2008-89

Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela
prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei
no 11.941,
de 2009.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho Administrativo (CSRF),
de forma unânime, pacificou os seguintes entendimentos:
i) na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de tudo, que as penalidades sopesadas
tenham a mesma natureza material, portanto que sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta; e
ii) na hipótese de lançamento apenas de obrigação principal, a retroatividade
benigna será aplicada se, na liquidação do acórdão, a penalidade anterior à vigência da MP 449,
de 2008, ultrapassar a multa do artigo 35-A da Lei n° 8.212 de 1991, correspondente aos 75%
previstos no artigo 44 da Lei n° 9.430/96. Caso as multas previstas nos §§ 4o a 6o do artigo 32 da
Lei no 8.212 de 1991, em sua redação anterior à dada pela MP 449 (convertida na Lei 11.941 de
2009), tenham sido aplicadas isoladamente - descumprimento de obrigação acessória sem a
imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de obrigação principal - deverão ser
comparadas com as penalidades previstas no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991, bem assim no
caso de competências em que o lançamento da obrigação principal tenha sido atingida pela
decadência.
Tais entendimentos foram sedimentados na Súmula CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
De acordo com o Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF (fl. 13), no
procedimento fiscal foram lavrados os seguintes autos de infração:

Tendo em conta a possível retroatividade benigna decorrente das alterações
promovidas pela Lei no 11.941 de 2009, deve haver a comparação de qual a penalidade mais
benéfica ao Recorrente: a anterior ou a posterior à Lei no 11.941 de 2009, devendo sempre ser
observada a exigência da obrigação principal.
Neste sentido, a autoridade responsável pela execução do acórdão, quando do
trânsito em julgado administrativo, deverá efetuar a comparação, conforme determina o artigo
476-A da Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de novembro de 2009:
(...)
Art. 476-A. No caso de lançamento de oficio relativo a fatos geradores ocorridos:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.003165/2008-89

I - até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN),
cuja análise será realizada pela comparação entre os seguintes valores: (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal, nos
moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de
2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§
4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941,
de 2009; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de
2010)
b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de
22 de abril de 2010)
II - a partir de 1o de dezembro de 2008, aplicam-se as multas previstas no art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de
abril de 2010)
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
§ 2o Para definição do multiplicador a que se refere a alínea "a" do inciso I, e de
apuração do limite previsto nas alíneas "b" e "c" do inciso I do caput, serão
considerados, por competência, todos os segurados a serviço da empresa, ou seja, todos
os empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais verificados em
procedimento fiscal, declarados ou não em GFIP. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
(...)
Finalmente, pertinente deixar consignado que aos presentes autos, se for o caso,
devem ser aplicados os reflexos decorrentes de eventuais exonerações decididas no processo em
que se discutiu a obrigação principal (processo no 10660.003167/2008-78).
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em dar provimento parcial ao recurso voluntário
para determinar a aplicação ao presente dos reflexos decorrentes das eventuais exonerações
decididas no processo em que se discutiu a obrigação principal, bem assim para determinar a
aplicação da retroatividade benigna, nos termos do artigo 476-A da Instrução Normativa RFB no
971 de 2009.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital